Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025685-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o trâmite do presente recurso foi sobrestado, em 22/01/2014, em virtude da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n° 661.702/DF (Tema 546) (ID 10425582 - pág. 1). Ocorre que, em 04 de maio de 2020, ao promover o julgamento do mérito do aludido recurso representativo da controvérsia, o Excelso Pretório firmou a seguinte tese: Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. Assim, superado o motivo que ensejou a suspensão do processo, na fase do Recurso Extraordinário, a Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça determinou a devolução do presente feito a este Órgão Julgador para fins de reexame, nos moldes do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015 (ID 16722157). Com efeito, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se quanto à tese firmada no julgamento do RE no 661.702/DF. Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 17 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator